Tribunal: TJBA
Processo: 0558261-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558261-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA, DEBORAH DE SOUZA FREITAS, FABIO PIRES DA SILVA, RAFAEL BARROSO FONTELLES, VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE

APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, RAFAEL BARROSO FONTELLES, DEBORAH DE SOUZA FREITAS, VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE, TIAGO CORREIA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, não conheceu do recurso da incorporadora e deu parcial provimento ao recurso do autor, declarando a inexigibilidade de encargos condominiais e tributos até a entrega das chaves, imputando aos réus a responsabilidade pelas obrigações. O Banco alega existência de erro material e omissões relativas à sua atuação no empreendimento, ao Termo de Ajustamento de Conduta, e à aplicação de dispositivos legais do Código Civil e da Lei n.º 4.591/1964. O autor sustenta que não há vício na decisão e que os embargos visam apenas rediscutir o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ou omissão quanto à delimitação da responsabilidade do ITAÚ UNIBANCO S.A. no empreendimento imobiliário; (ii) examinar se a atuação do banco poderia ser enquadrada como mera financiadora, afastando sua responsabilização solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão, não servindo à rediscussão do mérito ou revaloração da prova.

O acórdão embargado rejeita expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva do banco com base na sua participação ativa na cadeia de fornecimento, inclusive como interveniente em contrato e signatário de TAC para conclusão da obra.

A decisão fundamenta a responsabilidade solidária do banco com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, afastando a alegação de erro material quanto à valoração da prova.

A jurisprudência citada pelo banco foi considerada inaplicável ao caso concreto, por não contemplar situações em que o agente financeiro atua com ingerência direta no empreendimento.

A ausência de menção literal ao art. 31-A, § 12, da Lei nº 4.591/1964 não caracteriza omissão, pois a tese jurídica ali contida foi apreciada e afastada em razão da atuação do banco ter extrapolado os limites de mero cessionário ou financiador.

A aplicação do CDC à relação contratual fundamenta a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, afastando a aplicação isolada dos arts. 265 e 618 do Código Civil, cuja lógica é incompatível com o sistema consumerista.

Os argumentos da parte embargante refletem inconformismo com a solução adotada, sem demonstrar qualquer vício que justifique a alteração do julgado, sendo inadequado o uso dos embargos para fins de prequestionamento desvinculado de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A atuação do agente financeiro que extrapola a condição de mero financiador, com ingerência direta na execução e entrega do empreendimento, atrai a sua responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica por eles sustentada for devidamente enfrentada.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou promover prequestionamento dissociado de vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts. 265 e 618; Lei nº 4.591/1964, art. 31-A, § 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 886, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.11.2017 (aplicado por analogia quanto à responsabilidade pelas despesas condominiais).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01